Tribunal: STF
Processo: RE 1360140
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Participação em curso de habilitação por força e liminar. Aprovação. Promoções ocorridas ao logo de 10 anos. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.